Tribunal: TJBA
Processo: 8014616-74.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014616-74.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANTOS TERRA e OUTRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, POR AUSÊNCIA DE VENCIMENTO
DA OBRIGAÇÃO
. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os
E
mbargos à
E
xecução, opostos em face de
lide
executiva fundada em cédula de crédito rural. Os
E
mbargantes alegaram a inexistência de exigibilidade do título,
em razão da
antecipação indevida do vencimento, além da cobrança
irregular
de encargos, como seguro de vida não contratado e juros moratórios antes do vencimento da obrigação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é exigível o título executivo lastreado em cédula de crédito rural, cuja data de vencimento ainda não havia ocorrido à época do ajuizamento da
E
xecução; apurar a legalidade da cobrança de encargos financeiros, especialmente seguro de vida sem comprovação de contratação; verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre produtor rural e instituição financeira; e avaliar a
incidência
de litigância de má-fé
atribuível ao

E
xequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigibilidade do título executivo é pressuposto processual da execução, nos termos do art. 783 do CPC. A propositura da demanda antes do vencimento das obrigações pactuadas, conforme aditivo contratual registrado, configura título não exigível, atraindo a nulidade do processo executivo, por ausência de pressuposto processual, nos moldes do art. 803, III, do CPC.

4. A cobrança de valores sob a rubrica "seguro de vida" é indevida, quando não há prova da contratação válida. Na ausência de apólice ou cláusula contratual que imponha essa obrigação aos devedores, recai sobre o credor o ônus de demonstrar a existência da contratação, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O vencimento não ocorrido à época da propositura da execução também inviabiliza a incidência de juros moratórios, impondo-se a devolução dos valores pagos a esse título.

6. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam à relação estabelecida entre produtor rural e instituição financeira, quando os recursos obtidos por meio de cédula de crédito rural são empregados para fomento da atividade produtiva, descaracterizando-se o produtor como destinatário final, conforme arts. 2º e 3º do CDC.

7. A configuração da litigância de má-fé exige dolo processual inequívoco e subsunção a uma das hipóteses legais do art. 80 do CPC. A simples omissão de informação relevante, sem prova de má-fé deliberada, não autoriza a aplicação da penalidade processual.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 803, III, e 485, IV; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AC 0002653-47.2015.811.0040, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13.05.2020;
TJ-SC, AI 5001526-34.2024.8.24.0000, Rel. Des. Rocha Cardoso, j. 18.04.2024;
TJ-PR, APL 0007227-83.2021.8.16.0131, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 02.07.2022;
TJDFT, AC 0703417-18.2018.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 12.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n°
8014616-74.2023.8.05.0274
,
da Comarca de
Vitória da Conquista
, sendo Apelante
s

ALEX SANTOS TERRA
e
ROSEMARY BRITO COSTA
,
figurando como
Apelado

o

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.